Tribunal: STF
Processo: RE 1283875
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ, fl. 284): 
    “APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. Porções de maconha, crack e cocaína localizadas na posse do réu e de seu comparsa adolescente. Absolvição por falta de provas ou desclassificação do crime. Impossibilidade. Negativa, quanto ao tráfico, desmentida pelo restante da prova oral, composta por depoimento de guarda municipal, além da versão exposta pelo adolescente. Prova ilícita não configurada. Penas e regime dosados sem excesso, cabendo destacar que o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 foi aplicado apesar da reincidência. Desprovimento do recurso.
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente sustenta que o acórdão violou o art. 5º, inciso LVI, e o art. 144, § 8º, ambos da CF/88. Alega, em suma, que “a prova derivada da busca e apreensão realizada por agentes municipais constitui prova ilícita”, dado que “o flagrante só foi possível porque a guarda municipal, em desvio de função, perseguiu, deteve e revistou o réu”. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para modificar o acórdão recorrido (e-STJ, fls. 317/323).
    O apelo foi admitido pela instância de origem (e-STJ, fl. 341).
    É o relatório. Decido.
    Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, negou provimento ao recurso de apelação, reconheceu a legitimidade da prisão em flagrante e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas majorado, matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). No ponto controverso, assim se manifestou o Tribunal de origem:
    Não se cogita de prova ilícita, uma vez que, diversamente do alegado pela defesa, a atuação da Guarda Municipal reveste-se de legalidade, porquanto efetuaram legítima prisão em flagrante, providência que qualquer um do povo (art. 301 do CPP), seja ou não policial, está autorizado a executar. O fato do réu e o adolescente terem empreendido fuga após o segundo avisar o primeiro da aproximação dos guardas, com efeito, autorizava estes a concluírem pela ocorrência do crime em curso, inclusive porque os envolvidos transportavam mochilas e sacolas em ponto conhecido pelo tráfico (doc. 10, fl 6).
    O recorrente, a seu turno, alega o seguinte (doc. 18, fl. 6):
    “Na verdade, os guardas municipais, após desconfiarem do comportamento do recorrente, mesmo sem competência, iniciaram verdadeira atividade investigativa, perseguindo, abordando e revistando o suspeito.
    Note-se, portanto, que no momento em que o pedestre foi visualizado não havia nenhuma situação de flagrante delito a justificar a prisão por ‘qualquer do povo’.
    Destarte, não houve prisão em flagrante e depois busca pessoal. Na verdade, primeiro ocorreu a revista pessoal e, posteriormente, identificou-se a situação de flagrante delito. Em outros termos, o flagrante só foi possível após a busca pessoal, daí a ilegalidade e a consequente ilicitude da prova.
    Diferente seria se os guardas estivessem em um parque público municipal e visualizassem uma pessoa vendendo drogas! Aí sim teríamos situação de flagrante delito e o guarda municipal deveria atuar, prendendo em flagrante delito o comerciante de drogas.
    Contudo, no caso em tela, o flagrante só foi possível porque a guarda municipal, em desvio de função, perseguiu, deteve e revistou o réu!”
    Como se vê, não há aqui discussão acerca dos “limites da atuação legislativa local para disciplinar as atribuições das guardas municipais destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do município”, tema objeto do RE 608.588-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 656), mas controvérsia acerca da configuração ou não da situação de flagrância, a atrair os óbices supracitados.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente